Tribunal: STF
Processo: Rcl 81222
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Canoas/RS contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0020005-79.2020.5.04.0204), que teria negado vigência ao enunciado da Súmula Vinculante 10 e violado o quanto decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como a tese fixada no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, e, ainda, no Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 15/04/2025.



    Na inicial, o Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de decisão proferida no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Canoas, por entender que a decisão recorrida está em conformidade com os precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 



    [...]



    Os Juízos Trabalhistas entenderam que o Município de Canoas não se desincumbiu do ônus de provar a fiscalização do contrato, incorrendo em culpa in vigilando, o que foi confirmado até esgotadas as instâncias ordinárias, senão vejamos a decisão reclamada: 



    [...]



    A decisão ora reclamada, entendeu pela responsabilização sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando do MUNICÍPIO DE CANOAS. 



    Ao fim e ao cabo, por fundamentar de maneira genérica, apesar de invocar omissão do Ente Público E FALTA DE PROVAS, o Tribunal Superior do Trabalho acabou por responsabilizar automaticamente o Município de Canoas.



    [...]



    As decisões no caso concreto, tanto do Regional quanto do TST, afrontam o que foi decidido pelo STF também neste ponto, pois, no caso dos autos, a responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização.”



    Ao final, no mérito, requer seja “julgada procedente a presente ação, reconhecendo-se a violação aos entendimentos firmados nos julgamentos do recursos RE nº 760.931/DF, RE 1.298.647/SP, e da ADC nº 16/DF, bem como ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10, sendo cassada a decisão reclamada, exorbitante de seu julgado; Subsidiariamente, requer seja determinada medida adequada à solução da controvérsia ora apresentada, nos termos do art. 161, IIII, do RISTF”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Em complemento, no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público.



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo.



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados na sentença que imputou responsabilidade subsidiária ao Município de Canoas/RS:



    “A reclamada GAMP afirma ter firmado contrato de gestão com o Hospital Universitário da ULBRA em 30-11-2016, passando a responsabilizar-se por sua administração a partir de 1º-12-2016. 



    O contrato de emprego é um só, não havendo pretensão de reconhecimento de dois contratos. Ademais, nesta decisão só estão sendo deferidas verbas cuja responsabilidade pelo pagamento é da GAMP, sucessora, cujos fatos geradores se deram quando era empregadora. Descabida qualquer alegação de limitação de responsabilidade no caso. 



    O Município de Canoas não infirma as alegações da petição inicial, no sentido de que o reclamante lhe prestou serviços. Apenas refere em sua defesa que firmou contrato de gestão com a AESC - ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS e, após, com a GAMP. Diz que não se trata de contrato de prestação de serviços, mas de gestão do Hospital. 



    Em que pesem as alegações do Município, verifico, pela leitura dos termos de fomento 01/2016 e 02/2016, que a contratação da GAMP se deu para que esta preste serviços que ao Município competiria prestar. Note-se que, na cláusula segunda, o Município dá todas as diretrizes para a prestação dos serviços. Na cláusula sétima, fica evidente que o Município cede, em comodato imóveis, que consistem em hospitais ou postos de saúde municipais, para que a GAMP possa prestar serviços na área de saúde. Além da cessão de imóveis em comodato, a GAMP recebe do Município repasse mensais, superiores a 9 milhões de reais (cláusula décima primeira), conforme ID. ad51a76 - Pág. 15.



    Trata-se, pois, de terceirização de serviços de saúde, feita pelo Município à GAMP.



    [...]



    No caso, houve o descumprimento do dever de fiscalização do contrato, pois os trabalhadores da ré GAMP, desde o momento em que esta assumiu a prestação de serviços no Município de Canoas, sofrem com atraso no pagamento de salários e recolhimento do FGTS. Há, ainda, culpa in elegendo, pois a GAMP jamais teve saúde financeira para quitar suas obrigações.



    Reconheço a responsabilidade subsidiária da reclamada Município de Canoas pelas verbas reconhecidas como devidas ao(à) autor(a) decorrentes do vínculo de emprego mantido com a GAMP.” (eDoc. 4, fl. 2-3) 



    A decisão foi posteriormente mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos seguintes termos:



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RELAÇÃO MANTIDA COM O GAMP. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 331 DO TST. AUSÊNCIA DE CULPA IN ELIGENDO E IN VIGILANDO. 



    A sentença declarou a responsabilidade subsidiária do recorrente, por considerar não haver sido suficientemente comprovado nos autos ter o Município diligenciado no sentido de evitar o inadimplemento das parcelas trabalhistas por parte do primeiro réu. Adota a orientação da Súmula 331 do TST (ID c6d71b7 - Págs. 2 e 3).



    [...]



    Incontroverso ter o segundo réu (Município de Canoas) firmado com o primeiro reclamado (GAMP), termos de fomento para gerenciamento assistencial, administrativo e financeiro do Hospital de Pronto Socorro de Canoas Deputado Nelson Marchezan - HPSC, UPA Rio Branco e UPA Caçapava (ID 386832b), bem como do Hospital Universitário de Canoas e Unidades de Atendimento Psicossocial CAPS: Recanto dos Girassóis, Travessia, Amanhecer e Novos Tempos (ID ad51a76- Pág. 1 e seguintes). 



    De acordo com a defesa oferecida pelo primeiro réu (GAMP), a autora foi contratada em 01/02/2011, para exercer a função de médica, ocorrendo a extinção do contrato de trabalho em 19/11/2019, na modalidade dispensa sem justa causa (ID 6758d15 - Pág. 3).



    [...]



    No caso, consideradas as parcelas objeto da condenação (FGTS do período contratual), tenho por evidenciada nestes autos a culpa in vigilando do tomador dos serviços, a qual decorre da falta de fiscalização efetiva quanto ao adimplemento dos direitos trabalhistas dos empregados vinculados à instituição prestadora de serviços. Registro não ter sido produzida qualquer prova que evidencie tenha o tomador fiscalizado a prestadora dos serviços quanto à satisfação das parcelas decorrentes do contrato de trabalho cujo descumprimento restou reconhecido no presente processo, não servindo a este fim as atas de reunião anexadas junto ao ID 464d405 e seguintes, relacionadas à prestação de contas decorrente dos termos de fomento. Observo não ter o Município reclamado demonstrado qualquer controle quanto ao adimplemento contratual, a evidenciar sua conduta culposa. Além disso, a prova revela que o Ente Público não realizou os repasses ao contratado, dando azo aos inadimplementos contratuais.



    [...]



    Apelo não provido.” (eDoc. 3, fl. 5-7)



    Entretanto, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pela trabalhadora, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante (Processo 0020005-79.2020.5.04.0204). 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente